Tribunal: TJBA
Processo: 8008948-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008948-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIVALDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante, pessoa física. O agravante apresentou contracheques e documentos diversos, buscando demonstrar a necessidade da gratuidade, os quais, contudo, não foram considerados suficientes para evidenciar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, nos recursos cujo mérito versa sobre gratuidade da justiça, o preparo pode ser dispensado (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/11/2015).

4. O art. 98 do CPC garante a gratuidade à pessoa que comprove insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

5. A simples declaração de hipossuficiência tem presunção relativa (juris tantum), sendo possível ao magistrado indeferir o pedido se os elementos dos autos indicarem ausência de miserabilidade jurídica (STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/05/2024).

6. Conforme o art. 99, § 2º, do CPC, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos da gratuidade antes de indeferi-la, o que ocorreu no caso.

7. A
declaração de imposto de renda juntada no ID nº 470684143 (autos de 1º grau) a fim de tentar demonstrar a necessidade da concessão da gratuidade requerida, não confirma a impossibilidade de pagamento das custas processuais exigidas, pois o documento juntado revela que naquele exercício o agravante teve rendimentos tributáveis no montante de R$ 327.465,64 (trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), o que corresponde a uma média mensal de R$ 27.288,80 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
, sem que as despesas declaradas justifiquem sua incapacidade financeira de arcar com as custas, afastando o reconhecimento da hipossuficiência.

8. O indeferimento do benefício ampara-se na análise concreta da situação financeira do requerente, não se mostrando arbitrário ou desproporcional à luz do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 25/11/2015; STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/05/2024; TJ-MS, AI 1408840-67.2024.8.12.0000, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 27/06/2024; TJ-BA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJe 28/05/2024.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador/Ba, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11